Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-91.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005851-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (AGRAVANTE), ISABELA MORAIS ALBINO - CPF: 396.296.808-31 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO DO AMARAL ABUJAMRA ASSEIS - CPF: 355.863.248-65 (ADVOGADO), LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - CPF: 088.112.088-07 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0007-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005851-91.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS, IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – TEMÁTICA ENFRENTADA SATISFATORIAMENTE NA DECISÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005851-91.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS, IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Iharabras S.A. Indústrias Químicas
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Recorrente.

A Embargante sustenta, em síntese, que, o Acórdão é omisso, já que não se manifestou sobre o depósito integral do débito, ponto fundamental para a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Argumenta, ainda, que, o Acórdão foi omisso, “
ao aplicar a modulação dos efeitos da ADC 49 nos presentes autos e desconsiderar que a matéria relativa à incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre filiais de mesmo contribuinte já havia sido definitivamente decidida em momento anterior, pelo Plenário do E. STF, quando do julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099 da RG), sob a sistemática da repercussão geral
”.

Desse modo, requer sejam acolhidos os embargos e sanados os vícios apontados,
“a fim de que seja expedida a certidão de regularidade fiscal da Embargante”
, bem como para que seja
“reconhecido e declarado o direito líquido e certo da Embargante de não recolher o ICMS nas transferências de suas mercadorias efetuadas pela sua filial localizada no Município de Cuiabá/MT às suas filiais e matriz localizadas em outros Estados”
.

O Embargado, nas suas contrarrazões, pugna pelo não acolhimento do recurso (Id. 224318651).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005851-91.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS, IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
Iharabras S.A. Indústrias Químicas
opôs

Embargos de Declaração
contra o

acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pela Recorrente, e que foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA ENTRE MESMO PROPRIETÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- No caso dos autos, o presente mandado de segurança foi impetrado em depois da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n. 49. Logo, o feito não está ressalvado pela modulação dos efeitos da decisão, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe, diante da impossibilidade de concessão de sentença genérica, visando conceder salvo conduto para situações jurídicas incertas.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como depreende-se dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º.

O artigo 489, § 1º, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, da análise do Acórdão embargado, entendo que nele não há omissão, já que foram expostas, de forma inteligível, as razões pelas quais não foi provido o Agravo Interno.

Quanto à propalada omissão, pelo fato de não ter sido enfrentada a questão do depósito integral do débito, é de se registrar que a temática não foi objeto do Agravo Interno interposto pela Embargante (Id. 210720660), logo, atendo-se o julgamento do Colegiado à insurgência posta naquele recurso (artigo 1.021, § 1º, CPC), é evidente que matéria estranha àquela peça recursal não foi objeto de decisão, em respeito ao princípio da congruência (ou adstrição, ou correlação), de maneira que, nessa circunstância,
não
há falar em omissão.

No que pertine à matéria propriamente enfrentada pelo Acórdão, este ato processual foi claro ao afirmar que a decisão de mérito na ADC 49, no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do ICMS nas transferências entre estabelecimentos próprios, ainda que em operações interestaduais,
apenas produzirá efeitos a partir do exercício financeiro do ano de 2024
, exceto em relação às demandas judiciais ajuizadas antes de 29/4/2021, e que, pelo fato de ação proposta pela Recorrente ter sido protocolada após essa data, o feito não está ressalvado pela modulação dos efeitos da decisão, de modo que a denegação da segurança, como assentado na Primeira Instância, é medida impositiva.

De se ver, então, que não há qualquer vício na decisão atacada, apto a autorizar o manejo dos declaratórios.

O que se percebe, na verdade, é que a Recorrente se utiliza do presente recurso para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado no Acórdão, logo, pretende o rejulgamento do que decidido no Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio dos Embargos de Declaração.

Com estas considerações, ausente vício a ser sanado, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024